Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou parcial provimento ao recurso da requerida. 1.1. A embargante argumenta ausência de apreciação acerca da violação ao art. 35-A, inc. VII, IX e XII, todos da Lei 4.591/64, acerca da incidência de juros e correção monetária desde a expedição do habite-se, bem como ao disposto no art. 422 do Código Civil, que trata sobre o princípio da boa-fé contratual. Aduz omissão quanto a correção monetária desde a celebração do contrato, de modo que, se mantida a declaração de nulidade da cláusula de congelamento do saldo devedor, deve-se autorizar a integração do contrato, na forma do art. 51, § 2°, do CDC, para permitir a incidência da correção monetária desde a assinatura do contrato, sob pena de locupletamento sem causa do consumidor, nos termos do art. 884 do Código Civil. Ao final pede o prequestionamento dos referidos artigos.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 3.1. Foi explicitado, em relação ao termo inicial da mora atribuível aos autores para fins de aplicação de encargos financeiros em relação à parcela a ser paga com financiamento bancário, que a parcela final teria prazo para quitação de 60 dias após a obtenção do habite-se. Ocorre que a ré considerou como prazo de carência, sem correção e juros, a data de expedição do habite-se e não a de sua averbação. Nesse contexto, é cediço que a parcela referente ao financiamento bancário somente pode ser exigida dos autores após a averbação do “Habite-se”, uma vez que, em regra, as instituições financeiras exigem tal formalidade juntamente com a apresentação de outros documentos relacionados ao imóvel e a obra para a liberação dos recursos do financiamento.
4. O julgado esclareceu que compete ao incorporador providenciar a respectiva averbação na matrícula do imóvel, consoante a disposição do artigo 44 da Lei no 4.591/64, dispondo sobre as incorporações imobiliárias. Nessa conjuntura, a incidência de encargos de mora a partir da expedição do habite-se configura abusividade, porquanto a ré tinha plena ciência do intuito do comprador em adimplir as parcelas remanescentes por meio de financiamento imobiliário, o qual é imprescindível a averbação do habite-se para liberação do crédito pela instituição financeira.
5. Foi destacado que a parcela referente ao financiamento bancário somente poderia ser exigida dos autores após a averbação do habite-se, uma vez que, em regra, as instituições financeiras exigem tal formalidade juntamente com a apresentação de outros documentos relacionados ao imóvel e a obra para a liberação dos recursos do financiamento. Ou seja, compete ao incorporador providenciar a respectiva averbação na matrícula do imóvel, consoante a disposição do artigo 44 da Lei no 4.591/64, dispondo sobre as incorporações imobiliárias. Portanto, a data inicial para fixação da mora é de 60 dias após a data de averbação do habite-se, restando nula a cláusula que consideram a data anterior, qual seja da expedição do documento. Depreende-se, em vista disso, que a solicitação do financiamento imobiliário pelo comprador subordina-se a previa averbação do habite-se – diligência a ser praticada pelo incorporador do empreendimento.
6. Dessa forma, não há omissão ou erro material no julgado como defendem os embargantes. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida por ambos, é que seja dada às questões interpretação que melhor atendam aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
7. Ademais, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Do prequestionamento. 8.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 8.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos rejeitados.